Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725773-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B2 AGÊNCIA LTDA RECORRIDA: THAYNA LARESSA ALVES BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA. COVID-19. CLÁUSULA PENAL. EXORBITANTE. TAXA EMISSÃO BOLETO BANCÁRIO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. a Lei 14.046/2020, que trata sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e de cultura, não se aplica às festas de formaturas, visto a natureza privada deste tipo de evento. Portanto, a Lei 14.046/2020 é inaplicável ao caso em tela. 2. Uma vez que a Cláusula penal pactuada coloca a consumidora em excessiva desvantagem, permite-se a redução equitativa pelo julgador, nos termos do artigo 413 do Código Civil e em atenção aos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. 3. Havendo concordância com os termos do contrato de adesão, inclusive quanto ao com o pagamento dos custos financeiros advindos do serviço de arrecadação, tais como a taxa para emissão de boletos bancários referentes à adesão de formatura e constatado não haver abusividade, inviável a condenação da apelada na devolução da taxa cobrada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 53, 54, 55 e 413, todos do Código Civil, e 2o do CDC, alegando a inexistência de relação de consumo no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial entre a decisão resistida e julgado do TJPR quanto à interpretação do artigo 2o da Lei 14.046/2020. Assevera que o prestador de serviço no caso de cancelamento de evento em razão da pandemia não será compelido a ressarcir qualquer valor desde que assegure a remarcação do evento até 21/12/2022. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017